Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711953-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e MARIA EMÍLIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A: “INDEFIRO o pedido de penhora, via SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade da empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A, inscrita no CNPJ no 06.056.990/0001-66, porquanto apurados indícios de formação de grupo econômico entre a empresa devedora e outras pessoas jurídicas, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, encargo de que não se desincumbiu a parte exequente. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que, conforme já demonstrado em outros processos, a empresa Agravada não possui qualquer bem para o pagamento da dívida; (ii) que, apesar de ter um CNPJ diferente, a empresa Recorrida era em realidade uma filial da empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A; (iii) que as inscrições diferentes no CNPJ não afastam a unidade patrimonial da empresa, que deve responder com todo o seu patrimônio; (iv) que, em se tratando de relação de consumo e havendo a constatação da formação de grupo econômico, não existe a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal “para que sendo reconhecida a formação de grupo econômico e sabendo que a relação é de consumo, que a execução possa recair diretamente sob a empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A, inscrita no CNPJ sob o no 06.056.990/0001-66, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;”. Preparo recolhido (34490216 e 34490217). É o relatório. Decido. Não há, no plano da cognição sumária, indicativos seguros de que a Agravada é uma simples filial da empresa executada, presente o disposto nos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.894/1994. De outra borda, a desconsideração da personalidade jurídica no contexto de grupo empresarial em princípio não prescinde da instauração do incidente próprio. Assim sendo, não se divisa, com a indispensável clareza, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). Além disso, não é possível vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não se verifica nenhuma evidência de que a espera pelo julgamento do presente recurso pode comprometer a efetividade de eventual provimento. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator